Tribunal: TJBA
Processo: 8028651-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028651-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, BIANCA COSTA ARAUJO

APELADO: LEDA XAVIER DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DO BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde, majorou os honorários recursais e, em contradição, suspendeu sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte contrária, vencedora do recurso.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao suspender a exigibilidade de honorários advocatícios recursais devidos pela parte sucumbente (operadora de plano de saúde), com fundamento na gratuidade de justiça concedida à parte adversa (beneficiária), vencedora do recurso.

III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade de justiça possui natureza pessoal, destinando-se a amparar o hipossuficiente quanto às despesas processuais e honorários advocatícios que lhe forem impostos. 4. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, prevista no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, opera
pro personam
, aproveitando exclusivamente ao beneficiário da gratuidade em relação às obrigações de pagar que decorram de sua própria sucumbência. 5. A condenação da operadora de plano de saúde, parte não beneficiária da gratuidade, ao pagamento de honorários recursais majorados, por ter sido a parte sucumbente no recurso de apelação, não pode ter sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça da parte adversa. 6. A manutenção da suspensão da exigibilidade, nessas circunstâncias, resultaria em contradição interna no julgado, desvirtuando a finalidade da gratuidade e da própria majoração dos honorários recursais, em prejuízo da parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a contradição. Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade de honorários advocatícios de sucumbência, decorrente da concessão da gratuidade de justiça, aplica-se tão somente às obrigações de pagar imputadas ao próprio beneficiário do benefício, não alcançando a condenação imposta à parte adversa, ainda que a seu favor tenha sido majorada a verba honorária recursal."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11; art. 98, § 3º; art. 1.022, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
8028651-19.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
LEDA XAVIER DE OLIVEIRA
e como embargado
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora